Tribunal: TJDFT
Processo: 0716982-61.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A” DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO EM CONSONÂNCIA AO TEMA 339 DO STF. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código Processual Civil.
2. A negativa de seguimento do recurso extraordinário foi fundamentada na adequação ao tema 339 do STF e na vedação contida na Súmula no 279 da Suprema Corte.
3. O agravante aponta que a controvérsia não trata de violação sob a ótica infraconstitucional, mas de violação direta à Constituição. Aponta ausência de fundamentação da decisão colegiada, reitera a existência de repercussão geral da controvérsia e requer o envio do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que não recebeu o recurso extraordinário aplicou corretamente a tese fixada no tema 339 do STF ao caso e se a matéria tratada no apelo extraordinário possui fundo infraconstitucional.
III. Razões de decidir
5. Quanto à suposta ausência de fundamentação da decisão colegiada, é de se mencionar que, conforme tese firmada em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 339), a Constituição Federal não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas e nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, mesmo que sucintamente, como se delineia no caso que ora se apresenta. Aplicável, portanto, o enunciado no 339 de Repercussão Geral fixado pelo STF.
6. Neste contexto, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, aplica-se, por conseguinte, os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. (Precedentes: RE 148.512, Relator o Ministro ILMAR GALVÃO, 1a Turma, DJ de 2.8.96; AI 157.906-AgR, Relator o Ministro SYDNEY SANCHES, 1a Turma, DJ de 9.12.94; AI 145.680-AgR, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, 1a Turma, DJ de 30.4.93).
7. Ademais, ainda que fosse possível superar este óbice, verifica-se que não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, porquanto para modificar este entendimento, seria necessário o reexame dos fatos e das provas, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
8. Com esse contexto, correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.030, I, “a” e inciso V do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 148.512, Relator o Ministro ILMAR GALVÃO, 1a Turma, DJ de 2.8.96; AI 157.906-AgR, Relator o Ministro SYDNEY SANCHES, 1a Turma, DJ de 9.12.94; AI 145.680-AgR, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, 1a Turma, DJ de 30.4.93; Súmula n 279/STF.